Tribunal: TJDFT
Processo: 0742792-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0742792-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO DE MOURA CAMELO RECORRENTE: CAMILA CARVALHO DE MIRANDA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDUARDO DE MOURA CAMELO em face de sentença do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente pedido autoral, condenando a ré TAM LINHAS AÉREAS S/A a pagar a quantia de R$ 1.000,00 para cada autor (Eduardo/Camila), a título de reparação por danos morais. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, no recurso inominado interposto pelo recorrente não houve o pagamento das custas processuais, sendo acompanhado de pedido de gratuidade de justiça (Id 48311713). Em sede de recurso inominado, o recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. Instada a comprovar a hipossuficiência alegada (Id 48616082), a parte quedou-se inerte. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das turmas recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Portanto, intime-se o recorrente para promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito